Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019437-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), H. R. V. - CPF: 089.605.261-34 (AGRAVADO), LETICIA GALDINO RECH - CPF: 100.043.581-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI PEDIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público municipal contra decisão liminar que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou a disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica – Tipo II – ao menor H. R. V., no prazo de 24 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de disponibilizar tratamento de saúde de média/alta complexidade deve ser atribuído primariamente ao Estado de Mato Grosso, observando-se as regras constitucionais de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo diante da solidariedade entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui status de direito fundamental e impõe ao Estado, em todas as esferas federativas, a obrigação solidária de assegurar seu exercício.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema n. 793), reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, autorizando, no entanto, o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências administrativas do SUS.

5. O procedimento requerido – internação em UTI pediátrica – classifica-se como de média/alta complexidade, de responsabilidade primária do Estado, cuja estrutura e orçamento são voltados à sua execução.
6. A imposição indistinta da obrigação ao Município, sem prova de sua capacidade técnico-orçamentária, representa afronta aos princípios da proporcionalidade e da eficiência, além de risco de comprometimento de serviços básicos à coletividade.

7. Cabe ao Estado de Mato Grosso assegurar o atendimento solicitado, sendo possível o redirecionamento ao Município apenas em caso de inexecução da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para direcionar o cumprimento da obrigação, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento
: “
1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente competente segundo a complexidade do serviço no âmbito do SUS.
2. Tratamentos de média/alta complexidade devem ser assumidos, primariamente, pelo Estado, podendo ser redirecionados ao Município apenas diante de omissão ou descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 23, II; 30, VII; 194; 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, AI n. 1029290-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Juara, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência n. 1001374-26.2025.811.0018, ajuizada pelo Recorrido, determinou que disponibilizasse, de forma imediata, juntamente com o Estado de Mato Grosso, vaga em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica – Tipo II –, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD (id. 293281863, págs. 02/07).

O Agravante sustenta que a responsabilidade pela disponibilização do referido serviço de saúde não é exclusiva do Município, mas sim, primariamente, do Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alta complexidade.

Defende que a decisão atacada desconsidera a repartição de competências estabelecida constitucionalmente e prevista nas normas infraconstitucionais que regem o Sistema Único de Saúde, especialmente a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011.

Alega que a atribuição de obrigação de elevado custo à municipalidade, sem considerar sua capacidade orçamentária e administrativa, compromete a efetividade das políticas públicas locais e onera indevidamente o ente federado mais vulnerável na estrutura federativa.

Aduz que, embora a responsabilidade dos entes federados na prestação dos serviços de saúde seja solidária, tal solidariedade deve ser interpretada à luz das competências administrativas de cada esfera de governo.

Requer, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo, além do conhecimento e provimento do Recurso, com a consequente exoneração do Município da obrigação imposta, direcionando-a ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 293663891, pág. 01/04).

O Estado de Mato Grosso, na sua contraminuta, defende o desprovimento do Recurso (id. 300938851, págs. 01/27).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Agravo, requerendo o seu não provimento (id. 305452895, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opina pelo provimento parcial do Agravo (id. 309096878, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado na síntese, o
Município de Juara insurge-se contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando que disponibilizasse, juntamente com o Estado de Mato Grosso, de forma imediata, vaga em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica – Tipo II –, à parte Recorrida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD.

Denota-se dos autos de origem que o menor H. R. V., representado por sua genitora, Letícia Galdino Rech, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara, visando à disponibilização de cirurgia, indicado no laudo médico.

Alega, na inicial, que, após apresentar sintomas gripais desde 06/06/2025, foi internado no Hospital Municipal de Juara, em 11/06/2025, ocasião em que foi diagnosticado com pneumonia e derrame pleural encistado, necessitando urgentemente de procedimento cirúrgico para retirada do líquido, em razão do risco de agravamento do quadro clínico.

Sustenta que, diante da omissão dos entes públicos em assegurar o tratamento adequado, busca tutela jurisdicional para garantir o direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6
o
e 196, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como na Lei n. 8.080/1990, destacando o caráter de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios (arts. 23, II e 30, VII, CRFB).

Requer, em caráter liminar, que os réus sejam compelidos a providenciar imediatamente a cirurgia necessária, consultas, exames e medicamentos prescritos, inclusive em hospital particular se necessário, sob pena de multa diária, bloqueio de verbas públicas e responsabilização por descumprimento da ordem judicial. Pede, ainda, intimação pessoal dos Secretários Estadual e Municipal de Saúde e dispensa da audiência de conciliação, em razão da urgência.

O Magistrado singular concedeu a tutela de urgência requerida, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto,

concedo a tutela de urgência
pleiteada a fim de que o

Estado de Mato Grosso
e o

Município de Juara
providenciem em favor do Autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

vaga em UTI Pediátrica - Tipo II
, em unidade hospitalar especializada deste Estado ou de outro Estado da Federação, quer seja em hospitais públicos, conveniados com a rede pública de saúde ou privados, bem como disponibilizar os medicamentos e exames que eventualmente se fizerem imprescindíveis e, caso se faça necessário, o deslocamento do paciente para outro Município ou outro Estado na hipótese de não se verificar a disponibilidade do serviço de saúde especializado de que necessite no âmbito local,

sob pena de bloqueio, via SISBAJUD, do valor necessário para arcar com o tratamento médico na rede privada de saúde
.

3.1 Em caso de descumprimento da tutela provisória,

deverá a parte autora juntar, pelo menos, 02 (dois) orçamentos
de hospitais distintos com o custo do tratamento na rede privada de saúde, a fim de subsidiar eventual bloqueio de valores na conta bancária dos entes públicos.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Juara interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O direito postulado na ação de base, como se sabe,
decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem combater, ou prevenir, a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, portanto se trata de um
direito social fundamental
, relevante para a
existência digna da pessoa humana
.

Analisando os autos de origem, verifico que os problemas apontados pelo Recorrido foram, satisfatoriamente, comprovados, por meio das provas documentais (ids. 197441860, pág. 01, 197441861, pág. 01 e 197441862, pág. 01 – autos de origem).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE, que culminou no Tema n. 793, decidiu, inicialmente, que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entres federados era solidária. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nota-se que foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo singular determinou que os Requeridos – Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá – disponibilizem ao Autor/Recorrido, vaga em UTI Pediátrica – Tipo II –, bem assim os medicamentos e exames eventualmente imprescindíveis, sob pena de bloqueio de valores.

Com efeito,
o procedimento indicado – internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – é classificado, nos termos das normativas do SUS, como de média ou alta complexidade, sujeita a pactuação e regulação específica, com financiamento ordinariamente atribuído ao bloco de responsabilidade estadual, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência.

Sendo assim, ainda que se reconheça a existência de responsabilidade solidária entre os entes federados na efetivação do direito à saúde, é imprescindível, para fins de execução das medidas, que se observe a distribuição de encargos, conforme os níveis de complexidade estabelecidos no planejamento e normatização do sistema de saúde pública nacional.

A imposição da obrigação diretamente ao Município de Juara, ora Agravante, sem qualquer delimitação quanto à competência específica para a realização do procedimento, revela-se, nesta fase preliminar, inadequada e desproporcional, sobretudo diante da ausência de demonstração de que o referido ente disponha dos meios técnicos e financeiros para realizá-lo.

Ademais, eventual bloqueio de verbas públicas municipais destinadas à atenção básica pode representar prejuízo à coletividade, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

Nessa esteira, nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde vindicada se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso. Assim, partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; mas, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município Agravante garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

A propósito, confira a jurisprudência sobre o tema:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por município contra decisão de primeiro grau que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória para determinar ao Estado e ao município o cumprimento de obrigação relacionada à transferência hospitalar com suporte em cirurgia geral e UTI.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado exclusivamente ao Estado, considerando a média/alta complexidade do procedimento, em respeito às regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3. Embora os entes federativos possuam responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, é facultado ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente pela regra administrativa, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento.

4. O Tema 793 do STF reconhece que a descentralização e hierarquização do SUS devem ser respeitadas, devendo o Estado ser primariamente responsável pela realização de tratamentos de média/alta complexidade.

5. No caso, restou demonstrado que o tratamento necessário se enquadra em tal categoria, justificando o direcionamento ao ente estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela saúde pública, mas o cumprimento de obrigações pode ser direcionado conforme regras administrativas de competências do SUS;
2. Tratamentos de média/alta complexidade devem ser inicialmente assumidos pelo Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de inexecução
.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, N.U. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023. (N.U 1029290-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).” (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT.
Sendo assim, o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).” (Negritei).

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO) – DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
– Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG – Remessa Necessária – Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021).” (Destaquei).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Juara, tão somente para
direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025